Tribunal: TJSP
Processo: 2056204-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo. Não acolhimento. Argumentos inconvincentes. Comprovada a confusão patrimonial e desvio de finalidade, correta a decisão agravada, de determinação para que a agravante responda pelos débitos da devedora primitiva (CC, art. 50). Decisão mantida. Recurso desprovido.